Tribunal: TJES
Processo: 5001287-28.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001287-28.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RECORRIDO: MILLER ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO POR ACÓRDÃO NÃO ANALISAR JURISPRUDÊNCIA JUNTADA AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO POR CONDENAR RECORRENTES EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENDO QUE PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

NÃO CABE FALAR EM OMISSÃO POR FALTA DE ANÁLISE A EVENTUAL JULGADO DE OUTROS PROCESSOS, POIS A ANÁLISE É FEITA EM RELAÇÃO AOS FATOS DESTES AUTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, POIS SE ENFRENTOU AS RAZÕES RECURSAIS, SENDO MANTIDA A SENTENÇA DE PISO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. MERO INCONFORMISMO.

QUANTO AO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO, MERECE RAZÃO O EMBARGANTE. PARTE EMBARGADA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENDO ASSIM, CONHEÇO DOS EMBARGOS E ACOLHO-OS PARCIALMENTE, APENAS E TÃO SOMENTE, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DAS EMBARGANTES EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA EMBARGADA PARA MANIFESTAÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS, DIANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA PARTE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.